Tribunal: TJSP
Processo: 2032772-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária movida pela ora agravante não deferiu a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a importação de bens realizada por entidade beneficente. Plausível a invocação de imunidade tributária. Recurso provido, por maioria de votos, para suspender a exigibilidade do tributo,

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária movida pela ora agravante não deferiu a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a importação de bens realizada por entidade beneficente. Plausível a invocação de imunidade tributária. Recurso provido, por maioria de votos, para suspender a exigibilidade do tributo, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, ratificada a liminar recursal deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032772-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao agravo, mantida e ratificada a liminar deferida a
fls. 86/87, vencido o Segundo Juiz, que declarará. De conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente, com declaração de voto) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 18 de março de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42.432
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032772-84.2020.8.26.0000 - São Paulo
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÍRIA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: PAULA MICHELETTO
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
movida pela ora agravante não deferiu a suspensão da
exigibilidade de ICMS incidente sobre a importação de bens
realizada por entidade beneficente. Plausível a invocação de
imunidade tributária. Recurso provido, por maioria de votos, para
suspender a exigibilidade do tributo, nos termos do inciso V do
art. 151 do CTN, ratificada a liminar recursal deferida.
I.
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
SÍRIA
(antiga
denominação da Associação do Sanatório Sírio) interpõe este Agravo de Instrumento
contra r. decisão da MMa. Juíza de Direito da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca
da Capital, proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
movida contra o ESTADO DE SÃO PAULO (proc. no 1008808-17.2020.8.26.0053). A r.
decisão indeferiu tutela provisória de urgência, postulada para afastar as “exigências
quanto ao ICMS nas operações de importação descrita na Declaração de Importação DI
no 20/0294476-7 (Docto. 01), ordenando ao Fiscal do Posto Fiscal do Estado de São
Paulo a visar a Guia de Liberação” (textual fls. 23 origem), e condicionou a suspensão
da exigibilidade do tributo ao depósito do valor integral.
Nas razões, assinala em resumo: a) estão presentes os requisitos da tutela
provisória de urgência, porque está suficiente comprovado por documentos que se trata
de entidade beneficente, e, portanto, goza da imunidade tributária prevista no artigo 150,
inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal; b) embora o “Hospital do Coração” seja
pessoa jurídica de direito privado, atende pacientes da rede pública de saúde por meio do
PROADI-SUS Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde; c) o fato de a entidade cobrar pela prestação de serviços médicos a quem
possa pagá-los não exclui sua condição de beneficente, pois possui o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde (CEBAS-Saúde), cuja
renovação está condicionada à comprovação da efetiva prestação de serviços médicos
por meio do PROADI-SUS; d) “as mercadorias importadas serão sim utilizadas justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na consecução dos objetivos sociais da Agravante, inclusive, há presunção nesse sentido,
conforme, torrencialmente, posiciona-se o Egrégio Supremo Tribunal Federal” (literal fls.
10); e) a jurisprudência deste Tribunal em situações quase idênticas, nas quais figura
como parte, é no sentido do acolhimento de sua pretensão. Pede a concessão de efeito
suspensivo, e o provimento do recurso, para ser deferida a tutela pleiteada em primeiro
grau.
Processado com liminar (fls. 86/87), sobreveio contraminuta da Fazenda
Estadual (fls. 90/99). Este, em síntese, o relatório.
II.
Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória em que busca a autora afastar a exigência do
ICMS sobre as importações dos bens indicados na Declaração de Importação no
20/0294476-7, por se tratar de entidade beneficente, gozando da imunidade tributária
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. Pediu a concessão da
tutela de urgência, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
para afastar as “exigências quanto ao ICMS nas operações de importação descrita na
Declaração de Importação DI no 20/0294476-7 (Docto. 01), ordenando ao Fiscal do Posto
Fiscal do Estado de São Paulo a visar a Guia de Liberação” (textual fls. 23 origem).
Sobreveio a r. decisão agravada, do seguinte teor (fls. 191 dos autos
principais):
“Vistos.
1. Pretende a autora, em sede de tutela, autorização para que proceda o
desembaraço aduaneiro dos equipamentos importados descritos na inicial, sem a
obrigatoriedade do recolhimento do ICMS.
Dentro de um olhar sumário, não é possível reconhecer que a mesma preenche
os requisitos do artigo 14 do CTN, até porque o laudo pericial juntado às fls. 167/190 diz
respeito aos exercícios de 2015 a 2018, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela
provisória, servindo a presente decisão como ofício e mandado.
3. No entanto, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário,
poderá a autora efetuar o depósito integral, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código
Tributário Nacional. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias.
4. Oportunamente, cite-se.
Int..”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta acolhida, confirmando-se os termos da decisão que
deferiu o efeito suspensivo, a qual contou com a fundamentação a seguir reproduzida (fls.
86/87):
“Consta dos autos principais que a autora foi reconhecida pelas três esferas do
Poder Público como Entidade de Assistência Social de Utilidade Pública, e detém o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde (fls. 71/96). E
descrita em seu Estatuto Social (fls. 25/48) como “entidade jurídica de direito privado, de
natureza civil, com caráter beneficente, sem qualquer finalidade lucrativa e para fins não
econômicos, fundada nesta Capital do Estado de São Paulo, aos sete dias de março de 1918.”
(artigo 1). Desse modo, plausível a invocação de imunidade tributária.
Além disso, observa-se que os bens importados (fls. 53/57 origem) consistem
em equipamentos e insumos compatíveis com as finalidades essenciais da autora, ora
agravante.
E, ressalvadas as limitações desta esfera de cognição provisória, tem-se que a
jurisprudência deste Tribunal tem acolhido pretensões da espécie de interesse da mesma
agravante, demais do que não se vislumbra risco do perigo da demora inverso, ao passo que
o “periculum in mora” direto é intuitivo.
Assim, presentes os requisitos legais, defere-se a liminar recursal, para
suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre a importação dos bens discriminados na
Declaração de Importação no 20/0294476-7, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN.”
São considerações que subsistem, e que não se viram suficientemente
contrastadas pela resposta da agravada, e bastam ao acolhimento do agravo, para os
mesmos fins, isto é, para suspender a exigibilidade do crédito tributário até decisão
definitiva do feito.
III.
Por todo o exposto, por maioria de votos, dão
provimento ao agravo, mantida e ratificada a liminar deferida a fls. 86/87.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AROLDO VIOTTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2032772-84.2020.8.26.0000
Procedência:
São Paulo
Segundo Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.892)
Agravante:
Associação Beneficente Síria
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator, Des. AROLDO VIOTTI.
2.
O escopo do recurso é a tutela jurisdicional para
imediato desembaraço de equipamentos importados sem
o recolhimento do Icms-importação.
3.
Em que pese aos fortes indícios, em análise
perfunctória, do preenchimento dos requisitos exigidos no
art. 14 do Código tributário nacional, não se avista,
todavia, o dano irreparável ou de dificultosa superação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até porque pode a ora recorrente, mediante depósito do
valor exigido, como bem pontuou o M. Juízo de origem,
suspender a exigibilidade do débito.
É verdade que, a partir da eficácia da Lei
Complementar n. 104, de 10 de janeiro de 2001, admite-
se a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do
crédito tributário (inc. V do art. 151 do Cód.trib.nac.), mas
ela só pode conceder-se em caráter excepcional
e não
com cariz substitutivo do depósito integral do valor do
crédito, hipótese essa prevista no inciso II do art. 151 do
Código tributário nacional, que a Lei complementar n. 104
não substituiu pela antecipação de tutela e a medida
cautelar.
4.
Os requisitos para essa tutoria são o do patente
risco de dano irreparável e o da incontrastável relevância
do direito esgrimido. Na espécie dos autos, entretanto, a
só possibilidade de suspensão dos créditos tributários por
meio do depósito referido no inciso II do art. 151 do
Código tributário nacional, aparta a inevitabilidade do
dano projetado para a falta da antecipação tutelar.
5.
Assim, a antecipação de tutoria não é uma via
simplificada para hostilizar créditos suscetíveis de gerar
título executável -ornado de presunção relativa de
certeza e liquidez (arg. art. 204 do Cód.trib.nac.)-, de tal
sorte a obter um efeito que a ação anulatória, sem o
depósito do montante integral do débito (arg. inc. II do
art. 151 do CTN) não atingiria, em princípio, contra uma
execução em curso ou futura (cf., brevitatis causa, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
764.612; REsp 407.299; AgR no REsp 588.202; AgR no
Ag 606.886).
POSTO ISSO, meu voto, cum magna reverentia à
posição vencedora, negava provimento ao agravo.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AROLDO MENDES VIOTTI
10262F36
6
8
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
102D9BE7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2032772-84.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.